Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-28.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRCE OLIVEIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRCE OLIVEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600372-28.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600372-28.2020.6.16.0006
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600372-
28.2020.6.16.0006 (DRAP - 0600315-10.2020.6.16.0006), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Dirce Oliveira da Silva, para concorrer ao cargo de vereadora. (Indeferimento do
registro de candidatura de Dirce Oliveira da Silva, para concorrer ao cargo de vereador, pelo
Partido Social Cristão - PSC, no Município de Antonina - PR, sob a alegação de que intimada a
candidata deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor, qual seja, o
comprovante de escolaridade ou alfabetização). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRCE OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21015
716
26/11/2020 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.396
RECURSO ELEITORAL 0600372-28.2020.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: DIRCE OLIVEIRA DA SILVA
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
CADASTRO DO RRC EM MUNICÍPIO
DIVERSO DO QUAL SE PRETENDE
CONCORRER. NULIDADE DOS ATOS
DECISÓRIOS. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatada a irregularidade no
cadastramento do requerimento de
registro de candidatura, mister o
reconhecimento da nulidade de todos
os atos decisórios proferidos pela
instância
, com o consequente
a quo
retorno dos autos à origem para
regular processamento do feito, possibilitando à recorrente que apresente comprovante de
escolaridade ou realize declaração de
próprio punho na presença de servidor
da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21015716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618225715600000020371092
Número do documento: 20112618225715600000020371092

Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
DIRCE OLIVEIRA DA SILVA
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que a
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco preencheu declaração
de próprio punho na presença de servidor da Justiça Eleitoral (id. 16318216).
Irresignada, a requerente interpôs este
, afirmando que (id.
recurso eleitoral
16318566) erroneamente os presentes autos foram cadastrados em município diverso
(Guaraqueçaba) daquele pelo qual concorre (Antonina), induzindo os interessados em erro
quando da leitura do mural eletrônico, bem como na busca no PJe. Assim, a intimação para
regularização do pedido de registro de candidatura não teve validade. Apenas soube do
indeferimento do seu RRC por meio do DIVULGACAND. Requer sejam anulados os atos do
processo, inclusive a sentença, até que retroaja ao momento da intimação para regularização
do registro de candidatura, com a regularização dos dados cadastrais no PJe e no mural
eletrônico.
A
manifestou-se pelo acolhimento da
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
nulidade suscitada pela parte, para, cassando a sentença, permitir que a recorrente apresente
prova de escolaridade ou realize prova de alfabetização em cartório (id. 18882466).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi preferida no dia 26/10/2020, sendo o recurso eleitoral
interposto no dia 29/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da Res.-TSE
23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Num. 21015716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618225715600000020371092
Número do documento: 20112618225715600000020371092

II.ii. Insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura,
ELEITORAL
diante da ausência de apresentação de comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV poderá ser suprida através da declaração de próprio punho do pré-candidato, além
de outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade, o

In casu
JUÍZO ELEITORAL
intimou a requerente para apresentar comprovante de escolaridade. Todavia, realizou o
a quo
cadastro dos autos em município diverso do qual pleiteia a candidatura, ou seja, Guaraqueçaba
ao invés de Antonina (id. 16317816). Assim, a referida intimação não constou da relação
referente aos processos de Antonina, restando prejudicada.
Como bem pontuou a
,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL “tal equívoco
geou prejuízos à defesa de Dirce Oliveira da Silva, na medida em que as publicações das
decisões proferidas no âmbito dos autos de seu requerimento de registro de candidatura –
dentre as quais se incluem o ato ordinatório que a intimou para fazer prova de sua condição de
alfabetizada e a própria sentença de mérito – indicavam município diverso daquele que deveria
constar, prejudicando o acompanhamento pelo seu defensor.”.
Acerca do alegado, o
confirmou a divergência,
JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL
mas considerou irrelevante:
Em que pese haver divergência do município de procedência da candidata
nos autos do PJE, provavelmente por falha na integração do sistema PJE com
o sistema CAND, no qual o dado está correto, na pesquisa efetuada no mural
eletrônico verifica-se que todos os demais dados estão corretos, não sendo
prejudicada a finalidade da intimação.
Dessa forma, constatada a irregularidade no cadastramento do requerimento de
registro de candidatura, mister o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios
proferidos pela instância
, com o consequente retorno dos autos à origem para regular
a quo
Num. 21015716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618225715600000020371092
Número do documento: 20112618225715600000020371092

processamento do feito, possibilitando à recorrente que apresente comprovante de
escolaridade ou realize declaração de próprio punho na presença de servidor da JUSTIÇA
ELEITORAL.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto,
para declarar a nulidade dos atos decisórios do juízo
, determinando o retorno dos autos
a quo
ao Juízo de origem, a fim de que seja intimada a recorrente para que apresente comprovante
de escolaridade ou realize declaração de próprio punho na presença de servidor da JUSTIÇA
.
ELEITORAL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600372-28.2020.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIRCE OLIVEIRA DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDO: JUÍZO DA
006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21015716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618225715600000020371092
Número do documento: 20112618225715600000020371092